Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-93.2024.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-93.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAYANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 046.568.441-60 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DAYANE OLIVEIRA DA SILVA
.

APELADO(S):

BANCO MASTER S/A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais, decorrente de alegada contratação não autorizada de cartão de crédito consignado junto ao
banco requerido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação eletrônica de cartão de crédito consignado, mediante uso de assinatura digital e biometria facial, é suficiente para validar o negócio jurídico;

(
ii
) saber se a autora faz jus à indenização por danos morais, diante da alegação de inexistência de contratação e de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação foi formalizada por meio eletrônico, com uso de biometria facial, documentos pessoais e envio de selfie, sendo tais elementos considerados válidos para configuração do negócio jurídico.

4. A jurisprudência do TJMT reconhece a validade da contratação por biometria facial, salvo prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso.

5. Houve comprovação de depósito em conta de titularidade da autora, presumindo-se o recebimento dos valores contratados.

6. A autora não apresentou prova mínima de verossimilhança para inversão do ônus da prova, tampouco demonstrou ausência de recebimento dos valores, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

7. Ausente prova de falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito da instituição financeira, inviável o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação bancária eletrônica realizada mediante assinatura digital e biometria facial, na ausência de prova robusta de vício de consentimento.

2. Não há dever de indenizar quando comprovada a regularidade da contratação e o depósito em conta de titularidade da parte contratante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJMT, Apelação Cível nº 1037665-24.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2224577/SP,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra
sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida em desfavor de
BANCO MASTER S/A
, na qual se pleiteava a declaração de nulidade de contratação bancária na modalidade de cartão de crédito consignado, com devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a validade da contratação eletrônica e a inexistência de vício na manifestação de vontade.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

2.
Da negativa de recebimento de valores
.

3.
Da existência de danos morais.

4
. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da restituição em dobro.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 306431383), rebatendo as alegações da recorrente e defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DAYANE OLIVEIRA DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO MASTER S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida em desfavor de BANCO MASTER S/A, na qual se pleiteava a declaração de nulidade de contratação bancária na modalidade de cartão de crédito consignado, com devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a validade da contratação eletrônica e a inexistência de vício na manifestação de vontade.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o
fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Após detido exame dos autos, concluo que a respeitável sentença recorrida deve ser mantida, não obstante as alegações da parte apelante, especialmente no que se refere aos supostos descontos indevidos, em razão da ausência de contratação do cartão de crédito consignado objeto da presente demanda.

Aduz a parte apelante que
“nunca

teve qualquer vínculo com a requerida, não recebendo qualquer cartão ou valor desta”
,

sustentando, ainda, que o referido contrato de cartão consignado foi celebrado sem sua autorização.

Pois bem.

A contratação questionada nos autos foi realizada por meio eletrônico, com utilização de assinatura digital, biometria facial, documentos pessoais e envio de selfie da parte contratante, elementos estes suficientes à conformação de um negócio jurídico válido, eficaz e juridicamente oponível às partes.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) tem reiteradamente validado a contratação realizada mediante reconhecimento facial, reconhecendo-a como meio idôneo de formação do vínculo contratual, desde que ausente prova robusta em sentido contrário. A mera alegação de desconhecimento da contratação, desprovida de provas que infirmem a autenticidade do ato, não tem o condão de anular negócios jurídicos regularmente celebrados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Ademais, verifica-se
que há nos autos comprovante de transferência bancária por TED
(ID
306431357
)
, realizada em nome da autora e para conta de sua titularidade, circunstância que faz presumir o efetivo recebimento do valor correspondente à contratação.

Entretanto, a apelante não trouxe aos autos qualquer extrato bancário que infirmasse o depósito alegadamente indevido, tampouco comprovou que não houve o ingresso dos valores em sua conta. A simples alegação de desconhecimento da contratação não é hábil, por si só, a elidir a presunção de legitimidade e regularidade do negócio celebrado por meio eletrônico.

Dessa forma, saliento que, mesmo em sede de relações de consumo,
exige-se
provas mínimas de verossimilhança para a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Não havendo comprovação mínima de que o contrato é fraudulento ou que não houve recebimento da quantia, inviável o acolhimento do pleito de inversão do ônus da prova, o qual se mostra precipitado e dissociado da robustez probatória.

No que concerne a
o ônus da prova, colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO
CDC .
HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES REQUISITOS PRESENTES.
ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N .
83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO.
INVIABILIDADE .
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.
Precedentes
2 .
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).3. Aplica-se a Súmula
n .
7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2224577 SP 2022/0317584-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)

Assim, tendo
a contratação ocorrido regularmente, com observância das normas legais aplicáveis e do dever de informação, e estando documentado o depósito na conta da autora, não se vislumbra falha na prestação do serviço, tampouco conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

Portanto, não se desincumbiu o apelante, a teor do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato constitutivo de seu direito,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Desse modo, tenho que não restou comprovado que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos a regular contratação do empréstimo consignado, não havendo que falar na existência de danos morais e materiais no caso dos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita, deferida em benefício da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025